Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017097-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELIO CONFORTIN JUNIOR - CPF: 036.469.491-20 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de desconstituição de ato administrativo sancionatório, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor e determinando a nulidade do Termo de Embargo nº 210341884, lavrado pela SEMA/MT em decorrência de suposto desmate ocorrido no Lote 646, PA Cachimbo II, no município de Peixoto de Azevedo/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade para figurar como responsável pela infração ambiental objeto do termo de embargo, considerando a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o autuado e o imóvel rural fiscalizado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de autoria e nexo causal entre a conduta e o dano ambiental, não se aplicando automaticamente ao proprietário sem comprovação de sua participação efetiva.

4. Os documentos colacionados no procedimento administrativo e no processo judicial, incluindo SIMCAR, Certidão de Assentado e Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA, indicam titularidade de terceiros sobre o imóvel, e não do recorrido.

5. O Estado, embora intimado, não apresentou o alegado contrato de arrendamento ou qualquer outro documento capaz de demonstrar vínculo jurídico entre o recorrido e o imóvel fiscalizado, deixando de cumprir seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos foi afastada pelo conjunto probatório que demonstrou a titularidade do imóvel em nome de terceiros e a inexistência de vínculo do autuado com a área objeto da fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de autoria e nexo causal entre a conduta e o dano ambiental. 2. A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o autuado e o imóvel rural fiscalizado impede sua responsabilização administrativa, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV e art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027159-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório proposta por HÉLIO CONFORTIN JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual busca a anulação do Termo de Embargo n. 210341884, lavrado pela SEMA/MT em decorrência de autuação ambiental relativa a suposto desmate ocorrido no Lote 646, PA Cachimbo II, no município de Peixoto de Azevedo/MT.

A sentença de Id. 320472365 julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte recorrida e determinou a nulidade do Termo de Embargo.

O apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, no id. 320472367, sustenta, em síntese, a higidez do auto de infração e do termo de embargo, sustentando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 320472372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte recorrida e determinou a nulidade do Termo de Embargo nº 210341884.

No caso concreto, a sentença reconheceu que não há prova de que o apelado tenha qualquer relação com o Lote 646, seja como proprietário, possuidor direto, beneficiário do INCRA ou arrendatário.

Isso porque os documentos colacionados no procedimento administrativo e no processo judicial – incluindo SIMCAR, Certidão de Assentado e demais elementos – indicam titularidade de terceiros, e não do apelado, consoante parte da sentença abaixo reproduzida:

Também o Contrato de Concessão de Uso, sob Condição Resolutiva firmado com o INCRA em 19.8.2013 que tem por objeto o imóvel Projeto de Assentamento-PA Cachimbo II, lote 646, Localizado na zona rural de Peixoto de Azevedo, consigna, igualmente, como beneficiários da referida área, Ema de Lourdes Bernardino de Souza e seu esposo Raimundo Messias de Souza (id. 141130744, p. 26/27).

De notar-se ainda que Cristian Lucas Schaffer Soares, em 30.9.2021, ou seja posteriormente ao citado Relatório Técnico nº 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021 expedido pela SEMA da vistoria in loco feita em 18.8.2021 (id. 141128739, p. 9), retificou sua declaração e informou que o autor Hélio Confortin Junior não explorou e tampouco estava explorando qualquer atividade no Lote 646, do PA Cachimbo II, bem como que não está envolvido com a atividade fiscalizada no referido lote (id. 141128740, p. 45).

Também se verifica da inscrição CAR/MT do lote autuado (Lote 646 – PA Cachimbo II, situado em Peixoto de Azevedo) feita em 27.9.2021 constar como proprietária Ema de Lourdes Bernardino de Souza (id. 141130741, p. 1).

O mesmo se constata da Autorização Provisória de Funcionamento Rural referente ao CAR nº M208327/2021 emitida pelo Estado de Mato Grosso em 27.9.2021 com validade para 31.12.2021 e da Declaração de Limpeza de Áreas em Imóveis Rurais nº 23353/2021 também emitida pelo Estado de Mato Grosso em 28.9.2021, ou seja, a informação do registro de proprietário/possuidor do lote objeto da lide (Lote 646 – PA Cachimbo II, situado na zona rural de Peixoto de Azevedo) à Sra. Ema de Lourdes Bernardino de Souza (id. 141130741, p. 3 e 5).

O Estado, embora intimado, não apresentou o alegado contrato de arrendamento, peça essencial para demonstrar eventual vínculo jurídico. Tal documento não existe nos autos. Assim, deixou de cumprir seu ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC, circunstância que impede afirmar a legitimidade da autuação.

Embora os atos administrativos gozem de presunção relativa (juris tantum) de legitimidade e veracidade, tal presunção cede diante de documentos que demonstram titularidade do imóvel em nome de terceiros; inexistência de contrato ou vínculo do autuado; declaração testemunhal reconhecida em cartório; ausência de comprovação mínima de autoria e renúncia do ente público ao direito de produzir provas.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL SEM POSSE DIRETA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200432442/2020 e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023216937, em ação anulatória ajuizada por proprietário rural que alegou não deter a posse do imóvel à época da infração ambiental. II. Questão em discussão 2. Saber se: (i) a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva ou subjetiva; (ii) se a mera titularidade dominial é suficiente para responsabilização administrativa quando comprovada a transferência da posse anterior à infração; e (iii) se a presunção de legalidade do auto de infração pode ser elidida pela prova documental da ausência de posse. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RS), que exige demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal, distinguindo-se da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 4. A documentação acostada aos autos comprova que o agravado transferiu a posse do imóvel rural aos promissários compradores em 2018, permanecendo afastado da efetiva ocupação da área, enquanto o desmatamento objeto da autuação ocorreu em 2020.

5. A ausência de posse direta na época da infração rompe o nexo causal necessário à responsabilização administrativa, uma vez que não se pode imputar conduta própria àquele que comprovadamente não exercia qualquer atividade no imóvel. 6. A responsabilidade propter rem tem aplicação restrita à esfera civil, não se estendendo automaticamente ao âmbito administrativo sancionador, que exige demonstração de conduta própria do infrator. 7. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e foi elidida pela prova robusta da transferência da posse anterior à infração, demonstrando a verossimilhança das alegações em juízo de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal. A mera titularidade dominial de imóvel rural, sem o exercício da posse direta na época da infração ambiental, não configura conduta própria passível de sancionamento administrativo, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV e art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019; TJMT, N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025. (N.U 1027159-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nesse contexto, o conjunto probatório é, portanto, suficiente para afastar a presunção administrativa, tal como reconhecido na sentença. Assim, diante da ausência de comprovação de autoria, bem como da inexistência de qualquer vínculo jurídico do apelado com o imóvel fiscalizado, é impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e determinou a desconstituição do ato administrativo sancionatório.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida e, como consequência, majoro a verba honorária em R$ 500,00 (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026